Tribunal: STF
Processo: ACO 724
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado do Maranhão contra a União Federal com o objetivo de recalcular os valores relativos às parcelas do Fundo de Participação do Estados-FPE, desde abril de 1999, acrescentando o valor correspondente a 20% das receitas desvinculadas obtidas com a Contribuição Social Sobre o Lucro – CSSL e a Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, acrescido de juros de mora e correção monetária.



    Os pedidos foram julgados improcedentes por acórdão transitado em julgado e o Estado do Maranhão foi condenado ao pagamento de honorários no percentual de 1% sobre o valor da causa (eDoc. 46).



    A União protocolou pedido de cumprimento de sentença para execução dos honorários que, em valores atualizados até agosto de 2023, totalizam R$18.733.645,35 (dezoito milhões, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) (eDoc. 53-54).



    O Estado do Maranhão apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual pede: (i) arbitramento dos honorários advocatícios com base na equidade, nos termos em que preconiza o §4º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que a ação foi ajuizada ao tempo do CPC/73 e ante a manifesta desproporção e injusto parâmetro de vinculação ao valor da causa; (ii) o sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Rescisória 2982, Rel. Min Cristiano Zanin, ajuizada pelo Estado em que busca a rescisão do capítulo que fixou o percentual dos honorários nesta ação; (iii) a fixação dos honorários de forma equitativa no valor de R$30.000,00, tendo em vista a desproporção do valor previsto no título executivo; (iv) e que, caso superadas as alegações, seja reconhecido o excesso de execução com base nos cálculos elaborados pela Contadoria da Procuradoria-Geral do Estado.



    É o relatório. Decido. 



    A Ação Rescisória 2982, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, foi ajuizada pelo Estado do Maranhão com o objetivo de desconstituir o capítulo da decisão proferida nestes autos que condenou o ente estadual a pagar 1% sobre o valor da causa a título de honorários, o que corresponderia a R$ 18.733.645,35 (dezoito milhões, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), segundo cálculos do exequente, atualizado até 31 de agosto de 2023.



    Verifico, numa análise preliminar, que o capítulo do acórdão que fixou os honorários pode ter violado o art. 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973, segundo o qual, nas ações que possuíssem conteúdo patrimonial inestimável ou em que fosse vencida a Fazenda Pública, os honorários seriam fixados de forma equitativa, observadas as balizas do § 3º do mesmo artigo. O referido dispositivo ainda era vigente à época do ajuizamento e do início do julgamento desta ACO 724. 



    Considerando que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao Estado do Maranhão grave dano econômico e diante da plausibilidade jurídica dos fundamentos articulados na impugnação, atribuo efeito suspensivo à impugnação, nos termos do art. 525, §6º, do CPC, para determinar a suspensão da execução até julgamento de mérito da AR 2982, de relatoria do Eminente Ministro Cristiano Zanin.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente